Tribunal: TJMT
Processo: 1043942-14.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043942-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), DIVALDO BISPO DA CRUZ - CNPJ: 26.971.596/0001-60 (AGRAVANTE), DIVALDO BISPO DA CRUZ - CPF: 666.733.641-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO POR DESERÇÃO
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
FORMULADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO
. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
MULTA.
DOS
ART
S
.
81 E
1.021, § 4º, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO
COM A ORDEM DE
REMESSA
DE CÓPIA
AO NUMOPEDE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento,
diante da
deserção
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o pedido posterior de concessão da justiça gratuita é apto a afastar a deserção já consumada; (
ii
) apurar a ocorrência de litigância de má-fé pelo uso abusivo do instrumento recursal; (
iii
) examinar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil; e (
iv
) avaliar a necessidade de adoção de providências institucionais diante de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento foi interposto sem recolhimento do preparo recursal e sem pedido de justiça gratuita, permanecendo o Recorrente inerte tanto no prazo inicial quanto após a intimação para pagamento em dobro.

4.
A concessão posterior dos benefícios da justiça gratuita não
tem
efeitos retroativos capazes de afastar a deserção já configurada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O Agravo Interno mostra-se manifestamente
improcedente e protelatório, pois
desprovido de conteúdo impugnativo idôneo
,
em
clara
ofensa
aos deveres de boa-fé e lealdade processual.

6.
Configurada a litigância de má-fé
e a manifesta improcedência do Recurso
, é cabível a aplicação da
s
multa
s
prevista
s

no
art. 81 do CPC
e
no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

7.
Diante de indícios de litigância predatória, impõe-se a adoção de medidas institucionais destinadas à preservação da regularidade e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
, com aplicação de
multa
e ordem

de
remessa de cópia integral dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), para as providências cabíveis.

Tese de julgamento
:
“1. O
s benefícios da justiça gratuita
têm
efeitos retroativos aptos a afastar a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo.
2.
A interposição de Agravo Interno manifestamente
protelatório e
improcedente, desprovido de conteúdo impugnativo idôneo, caracteriza má-fé processual, em afronta aos deveres de boa-fé e lealdade que regem a atuação das partes.
3.
Constatados indícios de litigância predatória, impõe-se a remessa de cópia integral dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), para adoção das providências institucionais cabíveis.
”

___________

Jurisprudência relevante
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.852.942/MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, DJEN de 18/8/2025
;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 17/4/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Divaldo Bispo da Cruz
em virtude de decisão monocrática que não conheceu d
o
Agravo de Instrumento
por ele interposto
, diante da deserção
.

E
m síntese,
o Recorrente alega que a
aplicação rigorosa da deserção inviabilizou o exame do mérito recursal, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Afirma que a
hipossuficiência financeira
e
a impossibilidade de recolhimento do preparo, inclusive em dobro, evidencia
m
sua incapacidade econômica.

Requer a
concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos retroativos,
a fim de que seja afastada a
deserção e
determinado o
regular processamento do Agravo de Instrumento
.

Contraminuta da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
no Id. 345464863, em que pugna pelo desprovimento do Recurso e
pela
aplicação da multa dos artigos 134-A, § 2º, do RITJ/MT e 1.021, § 3º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Divaldo Bispo da Cruz
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento e não requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na primeira análise dos autos,
indeferi o pedido de efeito suspensivo e, ao constatar a inexistência de prova
do
pagamento
do preparo
, determinei que se aguardasse
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da distribuição do
R
ecurso, para que o Recorrente comprovasse o recolhimento
e, em caso de inércia, que fosse intimado para o pagamento dobrado.

O prazo decorreu
in albis
e, em 08/12/2025,
o Recorrente foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias,
recolher o
preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Conforme certificado no Id. 338501854, mais uma vez o Agravante
permaneceu inerte.

Assim, em 21/12/2025, proferi a decisão agravada, na qual, com fundamento no art
igo
932, inciso III, e no art. 1.007 do Código de Processo Civil, não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por deserção
.

Neste Recurso,
o
Agravante sustenta a tese de

aplicação rigorosa da deserção
. Aduz que o rigor
inviabilizou o exame do mérito recursal, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Nota-se que
o Agravante interpôs o Agravo de Instrumento sem recolher o preparo recursal e sem formular pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Não recolheu o preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas) da distribuição e, r
egularmente
intimado
para o pagamento em dobro, manteve-se inerte, circunstância que culminou no reconhecimento da deserção e no não conhecimento do
R
ecurso.

Somente
depois de proferida a
decisão monocrática é que o Recorrente passou a sustentar hipossuficiência econômica e a pleitear a concessão da gratuidade da justiça, com pretensão de atribuição de efeitos retroativos, a fim de afastar a deserção.

T
al pretensão
,
a
toda evidência,
não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
há muito é consolidada

“
no sentido de que a concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos
ex

tunc
, de sorte que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de afastar a deserção.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.852.942/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Aliás,
inequívoca a má-fé e a intenção procrastinatória
do Agravante
, pois
formula
pretensão absolutamente infundada
,
com o nítido propósito de rediscutir matéria preclusa, buscando, por via transversa, obter a apreciação de questão contra a qual não se insurgiu oportunamente.

A atitude do Recorrente e de sua Advogada configura proceder temerário na prática de atos processuais, rechaçado pelo ordenamento jurídico, na medida em que o Recurso foi interposto com escopo meramente protelatório, em patente abuso do direito de recorrer.

É indubitável que
o Recorrente
vale-se
de expediente inadequado com o intuito de prolongar deliberadamente o andamento do feito, conduta que se amolda à hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, inciso VII, do Código
de Processo Civil
, segundo o qual, considera-se litigante de má-fé aquele que interp
õe
Recurso com o intuito manifestamente protelatório.

Não estou a olvidar que a
possibilidade de impugnação de decisão judicial desfavorável constitui garantia constitucional assegurada às partes (CF, art. 5º, LV). Tal faculdade, contudo, não pode ser utilizada como subterfúgio para a interposição de
R
ecursos destituídos de fundamento jurídico, com o único propósito de retardar o desfecho do processo e impor ônus indevido ao Poder Judiciário.

Com efeito, o
exercício abusivo do direito de recorrer, desacompanhado de qualquer base jurídica plausível, v
ai de encontro
à
boa-fé processual, compromete a eficiência da prestação jurisdicional e causa prejuízo institucional ao sistema de justiça,
motivo pelo qual deve
ser firmemente coibido.

Ademais, considerando que o Agravo Interno se revela manifestamente improcedente e desprovido de conteúdo impugnativo apto, impõe-se, em caso de votação unânime, a incidência do disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que, quando o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível em votação unânime, o
C
olegiado condenará o Agravante ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Sabe-se
que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa não é automática
e
deve

ser reservada às hipóteses em que o
R
ecurso se mostra claramente inviável ou
em que
as razões recursais se apresentam manifestamente destituídas de fundamento.

Na hipótese, não há qualquer dúvida de que o Recurso é manifestamente improcedente. C
onforme
já destacado,
é nítida
a utilização do instrumento recursal com o exclusivo propósito de retardar o andamento do feito,
mediante o exercício automático e irresponsável do direito de recorrer, em descompasso com as regras fundamentais da processualística civil.

Portanto, impõe-se a aplicação da multa prevista pelo legislador.

Nesse sentido, são particularmente elucidativas as palavras do Ministro Mauro Campbell Marques, ao redigir a ementa do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 975.889/SP:

(...) 3. ‘
O Judiciário, ante a interposição sucessiva de recursos sem uma justificativa latente, sem qualquer base legal a respaldar o inconformismo, está à beira do colapso, se é que ainda não podemos proclamá-lo. Recursos protelatórios, sem a mínima possibilidade de frutificarem, em face, até mesmo, da jurisprudência predominante, hão de ser coibidos, reafirmando-se, sob o ângulo da eficácia, o primado do Judiciário.
’ (‘in’ O Judiciário e a litigância de má-fé, Revista da EMERJ, v. 4, n. 13, 2001).
(...).
5.
A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.º e 5.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
.

(...).

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 975.889/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017,
DJe
de 17/4/2017).
(sem destaque no original)

Registro, ainda, que a defesa do Agravante é exercida pelo Advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121 – OAB/MT 34.800/A) e pela Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274 – OAB/MT 36.612/A)
, os quais
demonstram conduta reiterada consistente na inércia diante
de determinações judiciais, seguida da interposição de
R
ecursos desprovidos de dialeticidade ou fundamento jurídico mínimo,
o
que
obstrui a marcha processual e gera danos institucionais relevantes.

Há, portanto, fortes indícios da prática de litigância predatória, fenômeno que assoberba o Poder Judiciário, compromete a duração razoável do processo e prejudica o acesso à prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam da atuação judicial para a solução de seus conflitos.

Diante desse contexto, reputo necessária a observância da orientação constante da Nota Técnica – GT Portaria n. 26-2021.CG
.

Com o exposto,
desprovejo o Recurso, aplico multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa
, nos termos do art. 80, inciso VII, c/c art. 81 do Código de Processo Civil, e,
em caso de votação unânime, condeno o Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 2,5% (dois
e meio
por cento) do valor atualizado da causa
.

Por fim, d
etermino

a extração de cópia integral dos autos e o envio ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas (NUMOPEDE), vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça deste Tribunal, para adoção das providências que entender pertinentes em relação ao Advogado Bruno Medeiros Durão e à Advogada Lorena Pontes
Izequiel
Leal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026